Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-42.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003089-42.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO ZANATA - CPF: 029.566.961-65 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO ZANATA - CPF: 029.566.961-65 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTES:

ANDRE AUGUSTO ZANATA
e
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS NÃO PACTUADAS. DESPESAS GENÉRICAS. VENDA CASADA. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à cobrança de tarifas bancárias e serviços genéricos supostamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de confecção de cadastro e da chamada "cesta de serviços", ante a ausência de contratação expressa e destacada;

(
ii
) saber se a cláusula contratual que prevê despesas/serviços financiados a critério do emitente é nula por ausência de clareza e violação ao dever de informação;

(
iii
) saber se há direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais diante das práticas abusivas apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido única, expressamente pactuada e respaldada por normativo do CMN.

4. A cobrança da "cesta de serviços", entretanto, foi tida como abusiva, por ausência de contratação destacada e expressa, afrontando o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e configurando prática de venda casada.

5. A cláusula que autoriza a cobrança de “despesas/serviços financiados a critério do emitente” foi declarada nula por sua generalidade e ausência de clareza quanto aos serviços efetivamente prestados, em desrespeito ao princípio da transparência contratual.

6. Embora reconhecida a cobrança indevida, afastou-se a devolução em dobro dos valores, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

7. Inexistência de elementos aptos a configurar dano moral indenizável, por ausência de inscrição indevida, constrangimento público ou violação concreta à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. É nula a cláusula contratual que prevê a cobrança de ‘cesta de serviços’ sem contratação expressa e destacada pelo consumidor.”

“2. A cláusula genérica que autoriza a cobrança de ‘despesas/serviços a critério do emitente’ viola o dever de informação e configura prática abusiva.”

“3. A devolução em dobro do indébito somente é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor na cobrança indevida.”

“4. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou constrangimento, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 39, I; 42,
p.u
.; 51, IV; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Tema 618; Súmula 479; REsp 1.578.553/SP; TJMT, N.U. 1001193-38.2024.8.11.0025, j. 17.09.2025; TJMT, N.U. 1000688-10.2024.8.11.0102, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por André Augusto Zanata em face do Banco Toyota do Brasil S/A, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

A sentença proferida pelo Juízo a quo julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
para
:

Declar
ar
nula
a cláusula contratual referente às “despesas/serviços financiados a critério do emitente” (R$ 4.256,00), por ausência de informação clara e por caracterizar venda casada;

Conden
ar
o réu à restituição em dobro
do valor, totalizando
R$ 8.512,00
, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Rejeit
ar
os
demais pedidos de nulidade contratual e o pedido de indenização por danos morais;

Distribui
r
os ônus sucumbenciais
na proporção de 60% ao autor e 40% ao réu, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Em suas razões recursais
meritórias
, a parte recorrente
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, a validade da cláusula anulada, sob o argumento de que os serviços ali descritos foram facultativos, contratados com consentimento expresso do consumidor.

Alega ainda que o valor fixado na condenação abrangeria outras cobranças lícitas, requerendo a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor restituível.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ANDRE AUGUSTO ZANATA
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro e da cesta de serviços.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis, diante da cobrança de valores considerados indevidos e da má-fé presumida da instituição financeira.

Recurso
de
ANDRE AUGUSTO ZANATA

tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
31
9311866
).

Recurso de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

tempestivo
e
custas recolhidas
.
(ID
31
9022366
).

Apenas a parte recorrida,
Banco Toyota do Brasil S.A.
, apresentou contrarrazões, nas quais refutou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.
(ID
318060413
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: ANDRE AUGUSTO ZANATA e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADOS: OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ANDRÉ AUGUSTO ZANATA em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., visando a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado em 03/04/2020, identificado pela Proposta nº 2016496/20, no valor de R$ 21.072,78.

Alega o autor a cobrança de encargos considerados abusivos, notadamente: (i) tarifa de confecção de cadastro e cesta de serviços no valor de R$ 1.396,50; (
ii
) tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 420,28; e (
iii
) despesas genéricas no importe de R$ 4.256,00, sem especificação, configurando, segundo sustenta, venda casada e violação ao dever de informação, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para:

declarar a nulidade da cláusula relativa à cobrança das "despesas/serviços financiados a critério do emitente", no valor de R$ 4.256,00, por abusividade;

condenar o réu à restituição em dobro do valor cobrado a esse título, corrigido pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

rejeitar os demais pedidos de nulidade e a pretensão de indenização por danos morais.

Ambas as partes apelam.

O autor/apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em omissão quanto à cesta de serviços, equiparando indevidamente
esta
à tarifa de cadastro, além de ter desconsiderado o reconhecimento judicial de má-fé e falha de informação para afastar a condenação em danos morais. Requer a declaração de nulidade também da cobrança referente à cesta de serviços, com repetição do indébito, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o réu/apelante, Banco Toyota, defende a validade de todas as cobranças realizadas, alegando expressa pactuação das cláusulas e inexistência de abusividade. Sustenta, ainda, que os serviços apontados como genéricos foram devidamente prestados, de forma facultativa e com anuência expressa do consumidor. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Das razões recursais apresentadas por
ANDRE AUGUSTO ZANATA
.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, toda vez que provocado, poderá o julgador afastar ou
invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando forem abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar-se à razoabilidade e à boa-fé objetiva, que devem permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do
pacta sunt servanda
.

Nesta senda, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, prevista no artigo 6º, inciso VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A sentença tratou conjuntamente as cobranças de tarifa de cadastro e cesta de serviços, validando ambas sob a justificativa de que seriam expressamente pactuadas e respaldadas por normativos do Conselho Monetário Nacional.

Entretanto, é preciso distinguir ambas as rubricas.

A tarifa de cadastro, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 618 – REsp 1.255.573/RS), é válida se única, cobrada no início do relacionamento e expressamente pactuada, destinando-se a cobrir custos com pesquisas em bancos de dados e proteção ao crédito. A sentença reconheceu tais requisitos no caso concreto, tendo o réu demonstrado documentalmente a pactuação e o valor cobrado. Portanto, correta a manutenção dessa cobrança.

Diversamente, a chamada cesta de serviços não recebeu atenção individualizada na sentença, embora configurasse ponto expressamente impugnado na petição inicial e reiterado em sede recursal. Conforme
entendimento jurisprudencial, a cobrança de pacote de serviços bancários exige contratação específica e destacada, não se admitindo adesão tácita por simples movimentação financeira ou inclusão genérica em contrato de financiamento, sob pena de afronta ao dever de informação e ao art. 6º, III, do CDC.

Acerca do tema
,
trago julgado do STJ,

in
verbis
:

“
[...]

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços

prestadospor

terceiros, sem a especificação do serviço a

serefetivamente

prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidorda

comissãodo

correspondentebancário
,
emcontratos

celebradosa
partir de 25/02/2011, data de

entradaem

vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
períodoanterior

aessa
resolução,
ressalvadoo

controleda
onerosidadeexcessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade

da
cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada

casoconcreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDASC.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO.
CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO.
REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA.
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.184/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022.)
[Grifo nosso]

No caso dos autos, o banco não logrou comprovar que a cobrança da cesta de serviços decorreu de contratação autônoma, clara e destacada. Não se verifica nos documentos colacionados qualquer demonstração de opção consciente ou autorização expressa do consumidor. A rubrica aparece como mera linha de financiamento, sem individualização ou termo de adesão separado.

Dessa forma, revela-se abusiva a cobrança da cesta de serviços, por afronta ao dever de informação e prática de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC. Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade da cláusula respectiva, com consequente repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, registre-se que apenas os valores referentes à cobrança da
cesta de serviços
devem ser acolhidos, permanecendo válida a cobrança da
tarifa de cadastro.

Dos danos morais indenizáveis.

Embora a sentença tenha reconhecido a má-fé presumida na cobrança de valores indevidos e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, entendo que, no caso concreto, não estão presentes os requisitos aptos a caracterizar o dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada
deste e. Sodalício
já firmou entendimento de que a cobrança indevida de valores, por si só, não configura automaticamente violação a direito da personalidade, sendo necessário que o
ato ultrapasse o mero dissabor cotidiano ou gere concreta lesão à honra ou dignidade do consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. VENDA CASADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 2. A taxa de juros não é considerada abusiva quando se mantém dentro de parâmetro razoável em relação à média de mercado. 3. A tarifa de cadastro pode ser validamente cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN nº 3.518/2007.
4. Inexistência de comprovação de dano moral decorrente da relação contratual bancária.
5. É inadmissível a inovação recursal para suscitar matérias não debatidas na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III; 51, §1º; CPC, art. 1.013, §1º; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007.

(N.U 1000688-10.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

No caso dos autos, embora constatada a abusividade de determinadas cláusulas contratuais e imposta a restituição em dobro dos valores pagos, não se verifica conduta da instituição bancária que, objetivamente considerada, extrapole os limites do inadimplemento contratual, tampouco situação apta a atingir a esfera íntima do consumidor ou causar-lhe abalo psicológico relevante.

Não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público ou qualquer outra consequência que transcenda os
limites do inadimplemento civil, tratando-se de controvérsia contratual com solução nos limites da própria legalidade.

Portanto, entendo correta, neste ponto, a sentença de primeiro grau ao afastar o pedido de indenização por danos morais, não havendo razão para sua reforma neste aspecto.

Das razões recursais de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
.

Da
legalidade na cobrança de tarifas
de serviços de terceiros
.

Neste ponto, acertou a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula que prevê cobrança de "despesas/serviços financiados a critério do emitente", no valor de R$ 4.256,00. Trata-se de cláusula genérica e obscura, que impede ao consumidor conhecer a natureza e a origem dos serviços cobrados.

Ainda que o réu afirme em apelação que os valores se referem a serviços facultativos como “despachante” ou “itens adicionais”, tal alegação não encontra respaldo nos documentos acostados, tampouco comprovação de que a contratação se deu de forma autônoma e informada. Não há individualização dos serviços, tampouco termo de adesão que permita validar a tese defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553/SP, já reconheceu a abusividade de cláusulas genéricas que permitem ao fornecedor cobrar valores não identificados ou não especificados no contrato, por violação ao dever de informação e à transparência (
arts
. 6º, III, e 46, CDC).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .
1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Portanto, deve ser mantida a nulidade da cláusula e a condenação à restituição do
s
valor
es
cobrado
s
, conforme corretamente decidido.

2.2.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte recorrente, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da
instituição financeira
, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos
, razão pela qual, determino a devolução dos valores, na forma simples.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de

ANDRE AUGUSTO ZANATA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para

declarar
nula a cobrança relativa à "cesta de serviços"
, com consequente condenação do réu à
restituição em dobro dos valores pagos
a esse título, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para afastar a devolução em dobro, devendo os valores serem ressarcidos em sua forma simples
,
mantendo-se
,
quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
.
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025